Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711532-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FELLIPE MEIRELES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação com pedido de antecipação de tutela interposto por João Fellipe Meireles em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedentes os embargos de terceiro por si interpostos em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A. Em suas razões recursais, o recorrente defende que o imóvel objeto de constrição seria impenhorável, visto se tratar de bem de família. No mais, defende que a jurisprudência permite a legitimidade do filho dos devedores para alegação de bem de família em relação a imóvel no qual reside, como no caso dos autos. Defende que parte do imóvel estaria locado e o valor do aluguel seria utilizado para seu sustento. Narra sofrer de distúrbio psiquiátrico e ser dependente químico, alegando que seu tratamento é custeado com o valor recebido pelo aluguel do imóvel. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão de atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto da matrícula no 97519 do 1o ofício de registro de imóveis do DF, bem como sua manutenção na posse do imóvel, ao argumento de que estão presentes os pressupostos autorizadores. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, cancelando-se a constrição que recaiu sobre o bem. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 35314423/35314424). Contrarrazões no ID 35314527. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Portanto, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para deferimento da medida pleiteada. A questão atinente ao bem de família é regida pela Lei no 8.009/90. Muito embora a jurisprudência permita a arguição de bem de família pelo filho dos devedores, caso demonstrado que este resida no imóvel, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90, somente será considerado como residência apenas um imóvel pertencente à família: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Deste modo, a impenhorabilidade não recairá sobre o imóvel ocupado por cada um dos membros do núcleo familiar, mas apenas em relação a um dos imóveis pertencentes à família. Se os membros pertencentes ao grupo familiar residem em mais de um imóvel, apenas um deles será considerado bem de família, observando-se, para tanto, a norma do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. Em relação a tal questão, cumpre trazer o seguinte julgado, o qual se refere a processo envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INVOCADA PELO FILHO DO CASAL EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 5o). AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2.Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(a)(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal). 4. A proteção legal conferida ao bem de família não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da unidade familiar. A garantia da impenhorabilidade é restrita ao bem que resguarde a família como um todo, na forma da lei de regência. 5. No particular, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do imóvel em testilha como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente fez prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente. 6. Precedentes: Acórdão 1339835, 07045769120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021; Acórdão 1313543, 07029247020208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 17/3/2021; etc. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1355250, 07126859420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, no presente caso, há controvérsia quanto ao real local de residência do recorrente, visto que no imóvel penhorado atualmente está situada a sede de uma embaixada. Além disto, consta dos autos mandado indicando que o recorrente não poderia ser encontrado no local. Contudo, a averiguação de tal questão demanda análise do mérito do recurso, o que não é cabível em antecipação de tutela. Assim, em análise de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito arguido. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora